Tribunal: TJDFT
Processo: 0721067-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ART. 80. INC. IV DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E COOPERAÇÃO (ART. 6o, CPC). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Entre as hipóteses de litigância de má-fé encontra-se a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, tal como vislumbrado pelo Juízo de origem em relação ao Agravado.
2. “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou” (Art. 81 do CPC).
3. Os argumentos do Agravante de que é uma instituição de grande porte e de inúmeros setores, e que necessita de mais tempo para que o cumprimento das determinações judiciais, uma vez, que há prazos internos para cumprimentos das demandas, não são aptos a justificar sua resistência em cumprir a determinação do Juízo a quo por mais de onze meses, e assim afastar sua responsabilidade no não cumprimento tempestivo das determinações judiciais.
4. A determinação judicial imposta Recorrente se trata de matéria sem grande complexidade, pois visava apenas a retificação do termo final utilizados no cálculo anterior, adequando-a para a data do depósito do preço da arrematação.
5. É patente o descaso do Agravante com o exercício da Jurisdição, uma vez que descumpriu a determinação judicial por diversas vezes, em flagrante violação aos princípios da celeridade e cooperação (art. 6o, CPC). Além disso, desde a decisão proferida 24/06/2020, que intimou o Agravante para apresentar o cálculo do valor de seu crédito remanescente, observando-se que os cálculos devem ser atualizados até a data do depósito do preço da arrematação, ou seja, 11/12/2013, foram juntadas aos autos do processo diversas e sucessivas petições do Agravante que em nada contribuíram para que se concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF), evitando, assim, o desgaste desnecessário da máquina pública, visto que nas aludidas petições o Agravado ateve-se a requer mais prazo, e/ou justificar o não cumprimento da determinação.
6. Recurso conhecido e não provido.